Tribunal: STF
Processo: ARE 1315284
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PREVISÃO EXPRESSA EM EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando a aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do Agente Público. 2. No caso concreto, é importante frisar que o impetrante não foi eliminado do certame em virtude de conduta desabonadora, mas, sim, pelo fato de ter sido omisso nas informações relevantes quanto aos seus antecedentes criminais. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento” (fl. 178, vol. 10). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que, “em que pese ter sido sustentado que o Recorrente não teria prestado informações relevantes acerca de seus antecedentes criminais, esta situação não se vê na prática, já que a todo o momento o Recorrente fez menção ao procedimento preliminar 433/2009 mesmo sem saber. (…) Ocorre que tal situação não condiz com a realidade fática dos autos. O Recorrente havia prestado todas as informações necessárias acerca do procedimento preliminar 433/09” (fls. 196-198, vol. 10). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (fl. 234, vol. 10).
    O agravante sustenta “a desnecessidade de análise das cláusulas editalícias, afastando, por conseguinte, a aplicação da súmula nº 454, do STF” (fl. 243, vol. 10). 
    Argumenta que “não há que se falar na aplicação da súmula 279, do STF, já que não revela-se necessária a análise dos elementos de convicção dos autos, sendo perceptível a necessidade de aplicação do princípio da presunção de inocência pela ausência de fatos negativos, bem como pela inexistência de condenações criminais transitadas em julgado em desfavor do Agravante” (sic, fl. 243, vol. 10). 
    4. Em 5.4.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal (vol. 11).
    5. O agravante interpôs, tempestivamente, agravo regimental, argumentando que não se trataria de recurso com a pretensão de revolvimento de matéria fática e de cláusulas do edital.
    6. O Presidente deste Supremo Tribunal reconsiderou a decisão proferida em 5.4.2021 e devolveu o processo ao Superior Tribunal de Justiça, em razão do Tema 22 de repercussão geral (e-doc. 15).
    7. Em 18.5.2021, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça devolveu o processo ao Supremo Tribunal Federal, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário devolvido a esta Corte Superior por ordem da Presidência do Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja aplicado ao caso concreto o Tema 22/STF, relativo à sistemática da repercussão geral, conforme o regramento dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (eSTJ fls. 1.854-1.855). 
    Contudo, mostra-se inviável o cumprimento da aludida determinação, pois esta Corte, ao analisar o recurso ordinário em mandando de segurança, concluiu que ‘a hipótese dos autos não diz respeito à eliminação de candidato por processo criminal não transitado em julgado ou já arquivado. A eliminação ocorreu em virtude de não ter sido prestada informação relevante sobre seus antecedentes criminais’ (e-STJ fl. 1.717). 
    Dessa forma, com a devida vênia, afigura-se necessário fazer nova remessa dos autos à Suprema Corte, haja vista a impossibilidade de aplicação do tema indicado. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (vol. 29). 
    Este processo veio-me distribuído em 28.9.2021 (e-doc. 31).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    9. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 22 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 560.900, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 22, fixou-se a seguinte tese: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “2. A controvérsia posta nos autos gira em torno de saber se o candidato que omite ter respondido a processo criminal, na seara da investigação social de concurso para ingresso para cargo de Agente de Segurança Penitenciário, deve ser excluído do certame.
    3. Deve-se destacar que a hipótese dos autos não diz respeito à eliminação de candidato por processo criminal não transitado em julgado ou já arquivado. A eliminação ocorreu em virtude de não ter sido prestada informação relevante sobre seus antecedentes criminais, o que afasta a negativa de violação do princípio constitucional da presunção de inocência e, ainda, caracteriza quebra do dever de lealdade entre o candidato e a Administração Pública.
    4. Nesse contexto, merece destaque o seguinte trecho do acórdão hostilizado:
    ‘E bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer: o que desabona o candidato não é a prática de determinada conduta, supostamente criminosa, mas, sim, a tentativa de dissimular o fato com a omissão e/ou formulação de declaração inidônea perante a Administração Pública; 
    De fato, ao se omitir na exposição do fato, quando indagado, o impetrante deixou margem de dúvida sobre sua conduta e isso, fatalmente, conduziu a banca, nos moldes dos critérios objetivos previstos para a fase, contraindicá-lo. Identificada omissão sobre fato relevante, afasta-se a violação a direito líquido e certo de candidato contraindicado na fase de investigação social em concurso público para provimento de cargo de Agente de Segurança Penitenciário. Ausência de conduta ilibada indispensável ao cargo público pretendido (fls. 888)’. 
    5. Como se vê, a eliminação da parte recorrente foi devidamente motivada e se alinha ao entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. A propósito:
    ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DE DADOS OBRIGATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS” (fls. 182-183, vol. 10).
    Embora tenha sido reconhecida a ausência de conduta criminosa pelo agravante, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “o que desabona o candidato não é a prática de determinada conduta, supostamente criminosa, mas, sim, a tentativa de dissimular o fato com a omissão e/ou formulação de declaração inidônea perante a Administração Pública”, sendo que essa circunstância pode impedir o acesso ao cargo público disputado.
    10. O exame da pretensão do agravante de que “havia prestado todas as informações” exigiria a análise do conjunto probatório e das cláusulas do edital constantes dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 974.489-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.9.2016).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 953.762-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2016).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.146.891-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora